Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711297-97.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS ABRALOJAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a associação apelante acerca da preliminar de ilegitimidade ativa aventada pelo apelado e comprove quais de seus associados são contribuintes de ICMS/DF. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator